Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. TRÊS UNIDADES DE CONSUMO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. VALOR DOBRADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.532.514/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para repetição de indébito relativo à tarifa de água e esgoto é de 10 (dez) anos.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
3. In casu, configurada a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.
4. Extrai-se do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que o valor cobrado indevidamente somente pode ser restituído na forma simples se for demonstrado engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.